Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-10.2019.8.11.0019
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000315-10.2019.8.11.0019

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, AMBIENTAL]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO PACOLA - CPF: 022.767.041-87 (APELADO), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 20, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986/2013 — OBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/2013 fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Exceção de Pré-Executividade no 1000315-10.2019.8.11.0019,

ajuizada

por
JOSE ARNALDO PACOLA
, julgou procedente o pedido para declarar a
prescrição intercorrente no processo administrativo
em relação à infração administrativa ambiental originária do Auto de Infração n° 51752/2005,- objeto do Processo Administrativo n. 1807/2006, implicando na inexigibilidade da multa de R$ 177.058,80 (cento e setenta e sete mil e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), proveniente do referido auto de infração.

Em suas Razões (Id: 128074280), o Estado apelante alega que a tese adotada pelo magistrado para a contagem da prescrição intercorrente não encontra amparo legal, arguindo que não foi considerado o que dispõe no Art. 21, §1° e §2° do Decreto Federal n° 6.514/2008 e o Decreto Estadual n° 1.986/2016, Art. 19, §2°.

Afirma que caso a sentença seja mantida, deve o valor fixado a título de honorários advocatícios serem reduzidos, uma vez que entende que o valor se demonstra desarrazoado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, afastando a prescrição intercorrente, subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id: 128074284), afirmando que evidentemente encontram-se prescritos os direitos de cobrança da dívida pela prescrição do processo administrativo, requerendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria
sub judice
já é por demais debatida neste Sodalício, embora ainda encontre divergência de entendimento. Por isto, vejo por bem adentrar com um pouco mais de profundidade ao tema, já pedindo vênia aos entendimentos contrários, porque a questão exige uma imersão não apenas nos instrumentos normativos, mas, sobretudo, nas questões principiológicas e hermenêutica, para melhor deslinde.

Com efeito, o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo. Por isto, em atenção a estes princípios, em cotejo com os instrumentos normativos, é possível aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, onde não se trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca da duração razoável deste processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

Com efeito, no procedimento administrativo, há três tipos de prescrição. A primeira se refere à perda do direito de interpor recurso administrativo para rever decisão que entenda o administrado seja desfavorável. Há prescrição quando ocorre perda de prazo para que a Administração reveja seus próprios atos. E, também, há prescrição com a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas.

No caso das multas aplicadas pelo órgão ambiental, a prescrição tem como efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua respectiva cobrança.

A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e
prescrição da pretensão punitiva intercorrente
.

Em linhas gerais, numa perspectiva bastante simples e didática, porém muito importante para o caso, tem-se que
a prescrição intercorrente no processo administrativo está ligada à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente
.

Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

Na hipótese, o magistrado Singular reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo, em razão do decurso do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos no procedimento de apuração do auto de infração em análise, sob os seguintes fundamentos:

“(...)No presente feito, a dívida foi gerada em decorrência de infração ambiental,
que foi apurada nos autos de infração no 51752/2005, como já esboçado, lavrado em 19/04/2005 (ID 52821523), que foi mantido por meio de decisão homologada em 01/12/2014, ou seja, entre essas datas decorreram, aproximadamente, 9 (nove) anos e 7 (sete) meses, ultrapassando o estipulado pelo Decreto no 20.910/32.
(...)O processo administrativo resta, portanto,
prescrito, pelos motivos retro elencados.
Exponho, por fim, que o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal firma o seguinte: [...] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Assim, como a demora aproximada de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses para a conclusão do processo administrativo decorreu exclusivamente por desídia da Fazenda Pública Estadual, concluo que ela foi contra o referido inciso, sendo que os autos ficaram paralisados sem qualquer decisão do órgão administrativo durante anos, devendo, assim, ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, neste caso.
(...) Assim, conclui-se que houve o transcurso do lapso prescricional, pois da data do término da suspensão do processo administrativo pelo prazo de 15 (quinze) dias para que a defesa saneasse o vício existente, regularizando a representação processual (decisão datada de 15/05/2007), passaram-se muito mais de 5 (cinco) anos até a solução do processo administrativo (01/12/2014), documentos esses acostado pelo excipiente, e que não foram contestados pelo excepto. Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta por JOSE ARNALDO PACOLA, para DECLARAR PRESCRITOS o crédito exequendo e, ato contínuo, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal com fundamento no artigo 156, inciso V do CTN e 924, inciso V, do novo Código de Processo Civil. (...)”
(destaquei)

A prescrição intercorrente está prevista no artigo 19, § 2o, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.

Anote-se que esse decreto reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto no 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

No entanto, o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, regulamentou tão somente as disposições da Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências:

“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”

“Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]”

“Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.”

De resultado, é a Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, não o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado:

“[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873 3/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).”

Por sua vez, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Daí decorre não se apresentar admissível o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Aliado a isso, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Dessa forma, voto no sentido de afastar prescrição, posto que não houve a paralisação do procedimento administrativo por mais de 03 (três) anos.

Aliás, levando em consideração os documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 1807/2006, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em
05.01.2006
, verifica-se que o Auto de Infração n. 51752 foi lavrado em
19.04.2005
, pela conduta de desmatar área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente, com imposição da penalidade de multa.

Ainda, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 1807/2006, como: juntada de defesa administrativa, datada de
09.05.05
; termo de juntada de AR dando ciência do Ofício n. 1834/SPA/SEMA/2009 ao requerente, datado de
13.10.2009
e decisão interlocutória n° 2071/SPA/SEMA/2011 determinando a notificação do autuado para apresentação de alegações finais datada de
08.09.2011
.

Neste interim, também vemos a Decisão Administrativa n. 1572/SUNOR/SEMA/2014, datada de 01.12.2014, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 51752, a qual foi referendada pela Autoridade Administrativa no mesmo dia.

Inexistindo paralisação injustificada por mais de 03 (três) anos, devendo ser afastada a prescrição, e, consequentemente, determinado o prosseguimento do feito executório.

Esse tem sido o entendimento recente deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA. CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4o) — IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA — AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO ILÍCITO AMBIENTAL — DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — IMPERIOSIDADE. Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente. A hipótese é do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Na ausência de prova inequívoca de que o autuado concorreu para o ilícito ambiental objeto da autuação, impõe-se a nulidade do auto de infração e dos atos dele decorrentes. Recurso não provido. (N.U 0002817-12.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença a para
afastar a prescrição intercorrente
, negando
acolhimento à exceção de pré-executividade
, determinado o prosseguimento da ação executória.

Sem honorários, em razão da rejeição da exceção de pré-executividade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2023:

APÓS O RELATOR PROVER O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS), PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

VOTO VISTA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos da
Execução Fiscal no 1000315-10.2019.8.11.0019
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por JOSE ARNALDO PACOLA, para declarar prescritos os créditos executados, condenando o apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inicialmente, o douto Relator, Exmo. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, votou no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição, sendo acompanhado pelo 1o Vogal, Exmo. Dr. Edson Dias Reis.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria, tendo em vista os precedentes em que já votei a respeito das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente na esfera administrativa, mais especificamente em matéria ambiental.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo douto Relator, peço vênia para divergir apenas quanto aos fundamentos para reforma da sentença, seguindo-o, entretanto, no sentido de dar provimento ao recurso.

Como relatado, trata-se de apelação contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição, julgando extinto o processo executivo.

O
decisum
acolheu a prescrição da pretensão punitiva, consignando que:

“ No presente feito, a dívida foi gerada em decorrência de infração ambiental, que foi apurada nos autos de infração no 51752/2005, como já esboçado, lavrado em 19/04/2005 (ID 52821523), que foi mantido por meio de decisão homologada em 01/12/2014, ou seja, entre essas datas decorreram, aproximadamente, 9 (nove) anos e 7 (sete) meses, ultrapassando o estipulado pelo Decreto no 20.910/32.

O processo administrativo resta, portanto, prescrito, pelos motivos retro elencados.

Exponho, por fim, que o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal firma o seguinte:

[...]

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004). [Destaquei][...]

Assim, como a demora aproximada de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses para a conclusão do processo administrativo decorreu exclusivamente por desídia da Fazenda Pública Estadual, concluo que ela foi contra o referido inciso, sendo que os autos ficaram paralisados sem qualquer decisão do órgão administrativo durante anos, devendo, assim, ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, neste caso.

(...)

Assim, conclui-se que houve o transcurso do lapso prescricional, pois da data do término da suspensão do processo administrativo pelo prazo de 15 (quinze) dias para que a defesa saneasse o vício existente, regularizando a representação processual (decisão datada de 15/05/2007), passaram-se muito mais de 5 (cinco) anos até a solução do processo administrativo (01/12/2014), documentos esses acostado pelo excipiente, e que não foram contestados pelo excepto.

Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta por JOSE ARNALDO PACOLA, para DECLARAR PRESCRITOS o crédito exequendo e, ato contínuo, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal com fundamento no artigo 156, inciso V do CTN e 924, inciso V, do novo Código de Processo Civil.

Sem custas e emolumentos, nos termos do art. 39, da Lei 6.830/1980.

Condeno a parte Excepta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que desde logo arbitro no importe de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

O ponto a ser examinado neste recurso é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, se marcado pela data da infração ou do término do procedimento administrativo do qual decorre a multa executada.

Em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910/32, já que as regras da Lei no 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.

[...]

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
[...]

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO
– ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.

4.
Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal
e não serve
para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.
”

(Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

Quanto ao termo inicial da prescrição, este coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Ora, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há que se falar em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada.

Assim, a sentença merece reforma, pois não se admite que a fluência do prazo seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito.

A pretensão da Fazenda Pública nasce com o vencimento do débito, ou seja, no momento em que se tornou exigível o crédito, tendo em conta a data do vencimento para pagamento da multa administrativa, em conformidade com o disposto no §1o do art. 39 da Lei 4.320, de 17/03/64, verbis:

Art. 39 – Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1o Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (sem destaque no original).

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula no 467 do STJ:

“ Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

No caso, segundo consta dos autos, o procedimento administrativo relativo ao débito alcançou seu termo final apenas em 1o de dezembro de 2014, nada obstante tenha ocorrido a infração no ano de 2005.

Entre a constituição definitiva do crédito, em 01/12/2014, e a propositura da ação, em 29/08/2019, não transcorreram cinco anos. Não houve, pois, prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu o seguinte:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Portanto, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Transcorrido o lapso temporal inferior a cinco (05) anos entre o encerramento do processo administrativo, com ciência do autuado, e a propositura da execução fiscal, em 29 de agosto de 2019, não se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

Quanto à prescrição intercorrente, à época da instauração do processo administrativo, em 19 de abril de 2005, não havia previsão legal específica para o seu reconhecimento na legislação do Estado do Mato Grosso, ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual no 1.986/2013, estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

Examinando a cópia do processo administrativo, constata-se que, a partir de 1o de novembro de 2013 – vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013 – o feito jamais esteve paralisado pelo período igual ou superior a 03 (três) anos, uma vez que, em 01/12/2014, fora proferida a decisão administrativa no 1572/SUNOR/SEMA/2014, homologando a lavratura do auto de infração.

Portanto, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso e ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente anterior a 1o de novembro de 2013.

Após a referida data, verifica-se que o processo administrativo foi devidamente impulsionado de forma a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Por fim, peço vênia ao eminente Relator para ressaltar a inviabilidade de incursão no controle de legalidade do Decreto Estadual no 1.986/2013, sob pena de violação aos princípios da congruência e da estabilização da demanda, uma vez que não fora suscitada a matéria por qualquer das partes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar a ocorrência da prescrição, rejeitando a exceção de pré-executividade oposta por JOSE ARNALDO PACOLA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023